Tribunal: STF
Processo: AI 617818
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de violação à Constituição Federal. Precedentes. 




1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs. 636 e 279/STF. 




2. O indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelas instâncias ordinárias, não viola o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.